Tribunal: TJPA
Processo: 0820145-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820145-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ARILSON SERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME A APENADO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO POR LEI UMA VEZ QUE PRATICOU FALTA GRAVE A MENOS DE UM ANO DA CONCESSÃO.

Fato:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que concedeu progressão de regime ao apenado para o regime aberto, em prisão domiciliar, apesar de constar em certidão carcerária classificação de “má conduta carcerária”, decorrente da prática de falta disciplinar grave recente.

Tese Ministerial:
Revogação do benefício tendo em vista o que determina a legislação vigente, principalmente pelo fato de o apenado ter cometido falta grave pouco antes da concessão do benefício e o Diretor da Instituição Penal ser explícito ao afirmar não fazer ele jus à progressão ou qualquer outra benesse até o preenchimento do requisito subjetivo.

Tese defensiva:
Manutenção da progressão de regime com fundamento no cumprimento do requisito objetivo, na aplicação do art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal, em interpretação
pro homine
, e na mitigação da exigência do requisito subjetivo e do exame criminológico.

Questão em análise:
Possibilidade de concessão de progressão de regime prisional quando ausente o requisito subjetivo da boa conduta carcerária, devidamente atestado pela administração penitenciária.

Razão de decidir:
A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP. Embora o §7º do referido dispositivo preveja hipótese de reaquisição do bom comportamento, tal norma não dispensa a análise concreta do requisito subjetivo, tampouco autoriza sua presunção automática. Constatada, na certidão carcerária, a classificação do apenado como portador de má conduta carcerária - em razão da prática de falta disciplinar grave em período inferior a 12 meses -, resta ausente requisito indispensável à concessão do benefício, tendo a decisão agravada se limitado à aferição do lapso temporal, desconsiderando elemento probatório relevante quanto ao mérito do reeducando.

Tese firmada:
A ausência de boa conduta carcerária, especialmente quando evidenciada por falta disciplinar grave recente, impede a concessão da progressão de regime, sendo imprescindível o atendimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos legais:
Art. 112, caput, §§1º e 7º, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Jurisprudência citada:
TJ/PA, AgExPe nº 0800111-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 791.487/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25.05.2023.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
lhe

dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que concedeu progressão de regime ao apenado
Arilson Serra dos Santos
.

Em suas
razões
, documento de ID 30144804, alega o agravante que ao apenado foi concedida a progressão de regime, apesar de não fazer jus ao benefício uma vez que não cumpre o requisito subjetivo necessário à progressão.

Alega que o apenado possui má conduta carcerária, não preenchendo o requisito necessário previsto no art. 112, § 1º, da LEP, e que o magistrado, ao proferir a decisão, adotou a previsão legal expressa no parágrafo 7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, mas que deve ser revogada tal decisão uma vez que em desacordo com a legislação penal vigente na medida em que a progressão de regime exige a observância cumulativa de dois requisitos, um de natureza objetiva, outro de natureza subjetiva, e que o apenado não cumpriu este.

Afirma que o requisito objetivo está relacionado ao
quantum
de cumprimento da pena no regime anterior para que o apenado faça jus à progressão, cujas frações estão expressamente elencadas no art. 112 da LEP, mas que em todos os casos enumerados no art. 112, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária (requisito subjetivo), comprovada pelo diretor do estabelecimento, conforme § 1º do mesmo diploma legal.

Que o bom comportamento deverá ser aferido pelo juízo da execução com base em atestado fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional, certificando a ausência de registro de falta disciplinar no prontuário do interno, pois a prática de falta grave no curso da execução penal constitui elemento idôneo para negar a progressão de regime.

Que a interpretação do art. 112, § 7º, da LEP, contraria o que determina o CP na medida em que autoriza a progressão de regime diante do mero cumprimento do requisito objetivo, independente de análise da presença do bom comportamento, mas que tal comprovação há que ser atestada pelo diretor do estabelecimento prisional para que o apenado alcance o benefício, o que não foi observado pelo magistrado singular que expressamente apontou a desnecessidade da análise do requisito subjetivo, indo de encontro à análise teleológica da norma.

Aduz que o art. 54, da Portaria nº 108/2004 da SEAP, estabelece que o prazo para reabilitação de apenado, quando praticar falta grave, é de 12 (doze) meses, entendimento este já consolidade nesta Corte, em conformidade com o entendimento já firmado pelas Cortes Superiores, pleiteando o conhecimento e provimento ao agravo para reformar a decisão singular que equivocadamente concedeu progressão de regime ao apenado, apesar de não cumprir o requisito subjetivo necessário ao alcance do benefício.

Em sede de
contrarrazões
, documento de ID 30144804, a defesa técnica do apenado
Arilson Serra dos Santos
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Às fls. 02/04, certidão carcerária.

Em ID 30144804, fls. 09/13, decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, ainda no documento de ID 30144804, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 18394641, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto, por membro do Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que concedeu progressão de regime ao apenado
Arilson Serra dos Santos
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do agravo e passo à sua análise.

Busca o impetrante, em síntese, que se dê provimento ao agravo para que seja revogada a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que determinou a progressão de regime do apenado
Arilson Serra dos Santos
, apesar deste não cumprir o requisito subjetivo previsto em lei, pois não apresentava boa conduta carcerária, não restando preenchido, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84, na medida em que em sua certidão carcerária consta que o apenado apresenta “má conduta carcerária”, razão pela qual o
parquet
se manifestou pelo indeferimento da progressão.

Razão advém ao agravante.

Ao conceder ao apenado o benefício da progressão, o magistrado singular assim afirmou,
verbis
:

“
II - DOS FUNDAMENTOS DA PROGRESSÃO DE REGIME

- Requisito Objetivo
:

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior; b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário; c) exame criminológico, cujo resultado aponte que o(a) apenado possui condições pessoais de adentrar no novo regime.

- Requisito Subjetivo:

Em relação ao requisito subjetivo, o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Neste sentido, se houver o cumprimento do requisito temporal antes de um ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.)." Tal regra, advinda com a Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. "Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em matéria de execução penal deve ser "pro homine", ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, liberdade ou garantia. Esta premissa é um aporte dos preceitos contidos no art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (que fixa, como norma de interpretação, o comando de que nenhuma disposição da convenção seja interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis locais ou outras convenções aderidas) e no art. 5º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (?1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau." (ROIG, 2018, p. 17). Além disso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais mais severas do que às da falta de natureza grave. Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (ex., por má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

- Pendências de Falta Grave, ou de Instauração, Conclusão ou Homologação de PDP:

A eventual existência de falta grave, ou de PDP pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial, não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime vencida, à luz dos requisitos supramencionados. Por tal motivo, seria ilícito não deliberar sobre a progressão de regime vencida, cujos requisitos legais estejam devidamente preenchidos, em nome, pura e simplesmente, da apuração administrativa da falta grave. Em especial, porque é praxe nesta VEP que, tão logo seja comunicada nos autos a prática de alguma falta grave, ocorra a imediata atualização do cálculo da pena, mediante o lançamento do dia de ocorrência de tal falta grave. Com isso, a progressão de regime é imediatamente reprojetada no tempo, à luz dessa nova data-base. Destarte, entendo que um único dia a mais de cumprimento de pena em regime diverso ao qual teria direito, só porque pendente de instauração, conclusão ou homologação o competente PDP, tornaria ilícita a não concessão do benefício, violando-se, assim, direito líquido e certo do penitente. Frise-se que, nem mesmo na hipótese de fuga seguida de recaptura do apenado, não faria sentido lógico ou jurídico manter a pessoa presa em regime diverso se, na própria data da recaptura, ela já fizesse jus à progressão de regime vencida, à luz dessa nova data-base (recaptura), sob pena de se duplipenalizar o indivíduo (mantendo-o em regime diverso, e ao mesmo tempo, proibindo-o de gozar de direito regularmente previsto em Lei e com os requisitos já alcançados). Por tais motivos, faz-se cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido (vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave.

- Exame Criminológico:

Após as mudanças trazidas pela Lei nº 14.843/2024, entre elas, a alteração da redação do artigo 112, § 1º, da LEP, atualmente, a pessoa condenada somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Contudo, em que pese a nova redação da norma supramencionada, as Cortes superiores possuem entendimento de que a demora excessiva para apreciação judicial do pedido de progressão de regime, decorrente da necessidade de se aguardar a realização de exame criminológico, configura constrangimento ilegal (STJ; HC 331.146; Proc. 2015/ 0180660-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 01/10/2015).

E, no âmbito da execução penal, a demora excessiva referida no Acórdão decorre de dois aspectos igualmente importantes, sendo eles o prazo legal que o Juiz possui para analisar e deliberar os processos conclusos ao Gabinete, e o vencimento de benefício legal em razão do atingimento do requisito objetivo (também chamado 'temporal').

Vê-se, pois, que o STJ possui entendimento de que a simples ausência de exame criminológico no processo, que redunde em demora (compreendida sob ambos os aspectos supramencionados) na deliberação judicial de pedido de progressão de regime, por si só, caracteriza flagrante constrangimento ilegal aos direitos dos internos. Contudo, a Lei nº 14.843/2024 de nenhuma forma modificou ou revogou a redação do §7º, do artigo 112, da LEP, que prevê expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo após 1 (um) ano da ocorrência da falta (leve, média ou grave), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Assim, para evitar o constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva - referida pelo STJ - na análise e deliberação judicial do pedido de progressão de regime, deve-se admitir uma interpretação jurídica que, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promova a mitigação da exigência legal de realização de exame criminológico (artigo 112, §1º, LEP), com a limitação temporal à data do requisito objetivo projetado pelo próprio sistema SEEU, para a automática implementação do requisito (por analogia com o artigo 112, §7º, LEP).

Isso porque, da mesma forma que seria temerário condicionar-se, ad eternum, a recuperação do requisito subjetivo sem uma baliza temporal (tal como a prevista no artigo 112, § 7º, da LEP, que presume o preenchimento do requisito subjetivo, em razão do simples advento do requisito temporal), seria igualmente temerário exigir-se o exame criminológico sem um semelhante fator temporal limitador. Frise-se, por outro lado, que tanto a Certidão Carcerária como o Exame Criminológico são documentos emitidos não pelo Poder Judiciário, mas sim, pela Administração penitenciária (SEAP), que possui autonomia e procedimentos internos próprios. Desse modo, a Administração Pública pode postergar sine die a sua emissão, em prejuízo e constrangimento ilegal aos direitos dos internos e acarretando lentidão excessiva às deliberações judiciais.

Assim, por não haver motivo razoável para aplicar-se a baliza temporal apenas ao requisito subjetivo, e com vistas a não incorrer na demora excessiva referida pelo STJ para apreciação do pedido de progressão de regime (com consequente constrangimento ilegal), procedo à aplicação analógica do limitador temporal previsto no artigo 112, § 7º da LEP ao requisito legal do Exame Criminológico previsto no artigo 112, §1º, da LEP, de maneira que, nos processos em curso nesta VEP, tão logo atingido o requisito objetivo da progressão de regime, reputar-se-á igualmente preenchido o requisito do Exame Criminológico, ainda que pendente de realização, conclusão ou juntada aos autos pela Casa Penal.

- Prisão Domiciliar:

Considerando a inexistência de estabelecimento prisional adequado (casa de albergado) para cumprimento da pena no regime aberto, deverá o(a) apenado(a) ser conduzido(a) à situação mais benéfica, consistente em prisão domiciliar, até que seja providenciada estrutura física condizente com os termos do decisum sancionatório.

Do Domicílio Eventualmente Localizado em Outra Comarca

(...)

III - DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, pelos fundamentos supramencionados:

1)

CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
ao(à) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos, autorizando o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado. Por último, tem-se que a presente decisão pré-datada produzirá efeitos tão somente a partir da data em que atingido o requisito objetivo, de modo que a sua prolação, desde logo, não impede a produção do efeito previsto no artigo 112, § 7º in fine, da LEP, o que ocorrerá a contar daquela data.

(...)”.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus ao benefício da progressão de regime prisional.

O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc..., o requisito subjetivo, por sua vez, diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Sendo assim, a progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Na hipótese, verifica-se que, além de não constar na certidão carcerária do apenado bom comportamento, a casa penal atestou que o reeducando encontrava-se classificado, em 10 de julho de 2025, com “
MÁ CONDUTA CARCERÁRIA
”, considerando que cometera novo delito, considerado falta grave cometida em menos de 12 meses, razão pela qual deu entrada na Casa Penal no dia 06/03/2025, para cumprir o período legal de reabilitação de conduta com vistas à recuperação do requisito subjetivo e somente após isso fazer jus a benefícios prisionais.

Ocorre que o juízo
a quo
proferiu decisão em 06 de agosto de 2025, concedendo ao apenado a progressão de regime, mesmo sem preencher o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP, e apesar do assentamento em sua certidão carcerária ser explícito quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo.

Percebe-se, portanto, que o juízo de 1º grau aferiu apenas o cumprimento do requisito temporal, ou seja, o requisito objetivo, para deferir a benesse, deixando de analisar o requisito subjetivo (boa conduta carcerária), ao basear-se tão-somente na inovação legislativa trazida pelo Pacote Anti-Crime – Lei nº 13.964/2019, que introduziu o parágrafo 7º ao referido dispositivo legal, o qual não dispensa o magistrado de avaliar o bom comportamento carcerário. Senão vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Ora, de acordo com o § 7º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, o que não significa dizer que o requisito subjetivo para a concessão da benesse (boa conduta carcerária durante a execução da pena) seja prescindível.

Tem-se, portanto, que o bom comportamento carcerário durante a execução da pena continua sendo requisito subjetivo indispensável para o gozo de benefícios como a
progressão de regime
e o livramento condicional, já tendo esta Casa se manifestado neste mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR. CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO MÁ CONDUTA CARCERÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

I. Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus a progressão de regime. O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc. Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

II. A progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

III. Na hipótese, o juízo de 1º grau aferiu apenas o cumprimento do requisito temporal, ou seja, o requisito objetivo, para deferir a progressão de regime ao apenado, deixando de analisar o requisito subjetivo (boa conduta carcerária), ao basear-se tão-somente na inovação legislativa trazida pelo Pacote Anti-Crime – Lei nº 13.964/2019, que introduziu o parágrafo 7º ao referido dispositivo legal, o qual não dispensa o magistrado de avaliar o bom comportamento carcerário.

IV. De acordo com o § 7º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o bom comportamento carcerário é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, o que não significa dizer que o exame do requisito subjetivo para a concessão da benesse (boa conduta carcerária durante a execução da pena) seja prescindível.
De tal modo, o bom comportamento durante a execução da pena continua sendo requisito subjetivo indispensável para o gozo de benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional
.

V. Ainda que a certidão carcerária não vincule o julgador, o atestado de mau comportamento, dando conta de falta disciplinar de natureza grave, não fora sequer levado em consideração pelo magistrado, que se limitou a avaliar o cumprimento do requisito do lapso temporal, para a concessão do benefício. Assim sendo, a prática de
falta de natureza grave
acarreta o reconhecimento de
comportamento insatisfatório do apenado
que, ainda que já superado e sancionado, afeta, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, de modo que
se impõe a revogação do benefício
.

VI. Agravo conhecido e provido. (TJ/PA. AgExPe 0800111-47.2024.8.14.0000. Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento: 12/08/2024)

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
.

2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 791.487/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2023 - grifo nosso).

Portanto, ainda que a certidão carcerária não vincule o julgador, o atestado de mau comportamento, dando conta da prática de falta disciplinar de natureza grave, deve ser levado em consideração pelo magistrado, que no caso dos autos se limitou a avaliar o cumprimento do requisito temporal (objetivo), para a concessão do benefício.

Assim, tendo em vista que a prática de
falta de natureza grave
acarreta o reconhecimento de
comportamento insatisfatório do apenado
que afeta, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime, por ausência de bom comportamento durante a execução da pena,
a revogação do benefício é medida que se impõe
.

Insta salientar que a execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de cassar a progressão de regime concedida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/02/2026